Tribunal: STF
Processo: AI 369440
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
 Contagem do
tempo de serviço prestado à outra unidade da Federação para todos os
 efeitos. Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Lei
 Complementar n.º 437/85.
Ofensa reflexa à CF/88. 3. Observância dos requisitos exigidos pela
 legislação vigente à
época. Direito adquirido. 4. Agravo regimental a que se nega
 provimento.